Tribunal: STF
Processo: ARE 1510149
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ADMITIDO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DEMISSÃO. PLEITO DE NULIDADE, REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS AOS EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. POLÍCIA FERROVIÁRIA FEDERAL. ARTIGO 144, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INVESTIDURA DE EX-EMPREGADOS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - RFFSA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA PARCIAL DA JUSTIÇA FEDERAL. VALEC. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. POLÍCIA FERROVIÁRIA FEDERAL. AGENTES DA RFFSA. EQUIPARAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 



    1. A pretensão de reintegração da parte autora nos quadros da VALEC envolve matéria nitidamente de competência da Justiça do Trabalho, pois os empregados da empresa são contratados sob o regime da CLT. 



    2. Não há falar em cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir fundamentadamente acerca da pertinência de sua realização. No caso dos autos, o magistrado entendeu corretamente ser dispensável a produção das provas pretendidas, tendo em vista o objeto do feito, e julgou antecipadamente o mérito. 



    3. Não há nulidade a ser reconhecida, pois a sentença, para a solução do mérito, enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite a motivação per relationem, pela qual se utiliza a transcrição de trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do processo, o que não se caracteriza como ausência de fundamentação. 



    4. Considerando que, na entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, a parte autora era empregada de sociedade de economia mista, detentora de emprego público, não lhe pode ser aplicado o enquadramento de servidor público, pois o art. 19 do ADCT possui aplicação limitada tão somente às admissões sem concurso para cargos ou funções públicas.” (Doc. 284, p. 3, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Espólio de Itamar Branco (Doc. 294) foram desprovidos (Doc. 309).



    Nas razões do apelo extremo, o Espólio de Itamar Branco e Maria da Costa Branco apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 7º, 22, inciso XXII, 39, 41, 93, inciso IX, 144, inciso III e parágrafos 3º e 7º, 173, e 175, caput e parágrafo único, inciso IV, da Constituição da República e ao artigo 19 do ADCT. Sustentam, em síntese, a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. Discorrem que, “para reger a transição constitucional e abarcar aqueles empregados que estavam nas Administrações Públicas há mais de cinco anos e não ingressaram pela via do concurso público – não obrigatório à época –, prestigiando o direito/liberdade (art. 5º, XIII), o direito adquirido e o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI), o Poder Legiferante Originário disciplinou esta transição (artigo 19, ADCT)” (Doc. 323, p. 18). Afirmam que, “como o pleito de nulidade/reintegração das demissões/cessões/demissões é posterior a 11/12/1990 (transmudação da Lei do RJU), a competência para apreciá-los é desta Justiça Federal, como decretou o Pleno Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1.001.075-PI” (Doc. 323, p. 22). Ressaltam que, “no RE 589.998-PI, o Ministro Relator diferenciou as empresas estatais pela atividade desenvolvida, pois à RFFSA (acionistas do Estado), criada como ‘autarquia’, foi delegada não somente a atividade econômica de transporte ferroviário, mas especificamente por Leis (Decreto nº 641/1852 e Decretos Regulamentares), a atividade de gerir o próprio policiamento ostensivo nas ferrovias” (Doc. 323, p. 23). Argumentam que, “no mesmo RE 589.998-PI, foi citado pelo e. Relator a ressalva pelo STF, no AI nº 472.685-AgRg, Rel. Min. Eros Grau, ao estender a estabilidade aos empregados públicos celetistas admitidos anteriormente à EC nº 019/98 (Art. 41 CF/88)” (Doc. 323, p. 26). Asseveram que “a vigência da nova Ordem Constitucional, o Policiamento Ferroviário passou à incumbência da Polícia Ferroviária Federal (Art. 144 III § 3º), ao lado das demais polícias federais” (Doc. 323, p. 35). Defendem que “a atividade de ‘patrulhamento ostensivo das ferrovias federais’ é, como qualquer atividade policial, parcela da função administrativa atribuída ao Poder Executivo, a ela correspondendo um serviço público, o qual deverá ser exercido por um órgão público federal”, “essa função administrativa e esse serviço público foram definidos como sendo da esfera federal, a ser executado por um ‘órgão permanente, organizado e mantido pela União’, não competindo tal atividade ao policiamento ostensivo dos Estados-membros”, “no âmbito da União, essa atividade policial especializada foi atribuída, em caráter exclusivo, a um órgão específico, não competindo essa atribuição seja à Polícia Federal, que não é órgão de policiamento ostensivo, seja à Polícia Rodoviária Federal, a qual, embora seja órgão de ‘patrulhamento ostensivo’, tem sua atribuição limitada às ‘rodovias federais’”, “a Polícia Federal Ferroviária não carece de qualquer lei para existir ou ser criada, já que sua existência, como órgão da União permanente, decorre do texto constitucional”, “caberá à lei estabelecer, a exemplo do que ocorria historicamente nos regulamentos acima mencionados, a forma de execução do patrulhamento ostensivo das ferrovias federais” (Doc. 323, p. 44-45). Proclamam que “qualquer que seja a posição que possamos adotar, está vigente, até o momento, o conjunto formado pelo (a) § 14 do art. 1º da Lei da Garantia de Juros, regulamentado pelo (b) dispositivos do capítulo VI (da Polícia das Estradas de Ferro) do decreto do Conselho de Ministros n. 2.089/1963 (Regulamento de Segurança, Tráfego e Polícia das Estradas de Ferro); e pelo (c) dispositivos do capítulo XXII (Disposições Policiais) do decreto 51.813/1963 (Regulamento Geral de Transportes as Estradas de Ferro Brasileiras), de modo que é de se reconhecer por preenchido o conteúdo da norma contida no art. 144, § 3º, da CF, sob pena de negar-lhe vigência a esse dispositivo constitucional” (Doc. 323, p. 57-58). Enfatizam que, “ainda que o Corpo Funcional tenha permanecido sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, a Constituição Federal não mais permite esta exceção, pois o Poder Legiferante Originário, Representante Supremo do Povo Brasileiro, pretendeu unificar o regime jurídico dos servidores/empregados públicos“ (Doc. 323, p. 65). Requerem, ao final, o provimento do presente recurso extraordinário para a “decretação da competência da Justiça Federal, para apreciar a integralidade dos pleitos (nulidade/reintegração/etc.)”; a “nulidade da Sentença/Acórdão, violações aos artigos 5º, XXXV, LIV-LV, CF/88 e 1º, 3º, 8º, 9º, 10º, 194 e 276, do CPC (Legalidade, Publicidade, Eficiência, Ampla Defesa e Contraditório, Devido Processo Legal, Nulidade), declarando-se a competência da Justiça Federal para apreciar a transmudação/nulidade/reintegração, volvendo os autos à Comarca de origem e “reforma total dos Acórdãos e Sentença, reconhecendo-se as violações/negativas de vigência das Normas Constitucionais/Infraconstitucionais e dos Princípios, reconhecendo-se a transmudação de regime, a legitimidade da Valec, volvendo os autos à Comarca de origem para a análise meritória, com os consectários legais, mais honorários de sucumbência a serem arbitrados” (Doc. 323, p. 198). 



    A Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A e a União apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 339 e 344).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais questões por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 347). Inconformados, o Espólio de Itamar Branco e Maria da Costa Branco interpuseram o presente agravo (Doc. 359).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que a decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência firmada por esta Corte no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento de ações envolvendo direitos de empregado público contratado, sem concurso, pelo regime celetista e anteriormente à Constituição da República de 1988. Nesse sentido, à guisa de exemplo, menciono o seguinte julgado: 



    “COMPETÊNCIA. Reclamatória trabalhista. Ação proposta por servidor público contratado sem concurso, embora estável nos termos do art. 19 do ADCT da CF vigente. Petição inicial que demonstra a consequente natureza trabalhista da relação jurídica. Feito da competência da Justiça do Trabalho. Inexistência de ofensa ao acórdão da ADI nº 3.395. Reclamação indeferida liminarmente. Agravo improvido. Se a petição inicial de reclamação trabalhista reconhece a natureza trabalhista da relação jurídica em que funda o pedido, o feito é da competência da Justiça do Trabalho.” (Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 09/04/2010)



    Esta Suprema Corte também firmou o entendimento de que o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT não é aplicável aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, limitando-se aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PAR. 3º DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 233/2002, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. TRANSFERÊNCIA OU APROVEITAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ESTADUAIS EM LIQUIDAÇÃO PARA CARGOS OU EMPREGOS DE ENTIDADES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II DA CF. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. NORMA INTRODUZIDA POR EMENDA PARLAMENTAR. INICIATIVA DE LEI RESERVADA AO PODER EXECUTIVO. VEDAÇÃO DE EMENDA QUE IMPORTE NO AUMENTO DA DESPESA PREVISTA. A hipótese em questão não se encontra abarcada pelo disposto no art. 19, caput do ADCT, que só concedeu a estabilidade excepcional aos servidores públicos da administração direta, autárquica e das fundações públicas, ficando excluídos, dessa forma, os empregados das sociedades de economia mista. Conforme sedimentada jurisprudência deste Supremo Tribunal, a vigente ordem constitucional não mais tolera a transferência ou o aproveitamento como formas de investidura que importem no ingresso de cargo ou emprego público sem a devida realização de concurso público de provas ou de provas e títulos. Precedentes: ADI nº 1.350, Rel. Min. Celso de Mello e ADI nº 231, Rel. Min. Moreira Alves. Inconstitucionalidade formal do dispositivo impugnado, tendo em vista tratar-se de matéria atinente à organização do regime de pessoal do Estado, ocupando-se de tema de interesse de setor específico do funcionalismo estadual, cuja elaboração normativa, sem a iniciativa do Governador, afronta a reserva legislativa àquele atribuída pelo art. 61, § 1º, II, c, da CF. Precedente: ADI nº 805, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 2.689, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 21/11/2003, destaquei) 



    “PROCESSO OBJETIVO – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. 



    SERVIDOR PÚBLICO – ESTABILIDADE. Os servidores públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tal como os da União, ficaram sob a regência do artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988. Conflita com o preceito norma de Constituição estadual a ampliar o previsto, a ponto de serem alcançados prestadores de serviços de sociedades de economia mista e empresas públicas.” (ADI 3.546, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 25/11/2020, destaquei) 



    Assevere-se, ainda, que o entendimento esposado no acórdão ora recorrido também coaduna-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do MI 545, Rel. Min. Ilmar Galvão, no sentido de que a previsão constitucional da criação da Polícia Ferroviária Federal, por si só, não gera direito subjetivo à investidura automática de ex-empregados da RFFSA. Por oportuno, trago à colação a ementa do aludido decisum:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 144, § 3.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMPREGADOS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A ENSEJAR A IMPETRAÇÃO. A previsão constitucional da criação da Polícia Ferroviária Federal, pelo dispositivo sob enfoque, não implica o direito dos mencionados empregados a serem investidos nos cargos de tal carreira, simplesmente por desenvolverem atividades similares às que serão atribuídas aos policiais ferroviários federais. Situação em que não se evidencia direito cujo exercício esteja sendo obstado por falta de regulamentação. Mandado não conhecido.” (DJe de 02/08/2002)



    No mesmo sentido, mencionem-se as decisões proferidas no ARE 1.535.402, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/04/2025; e no ARE 1.521.012, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/01/2025, casos iguais ao presente.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente